Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002232-53.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: B. P. D. A.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1001687-54.2021.8.11.0041, proposta por B. P. D. A. representado por AMANDA FABÍOLA PINHEIRO DA SILVA, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar em benefício do agravado, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de multa.
A agravante relata que o vínculo contratual celebrado entre as partes está representado pelo plano denominado UNIMED SUPERCLASS INDIVIDUAL FAMILIAR - ENFERMARIA, registrado sob a carteirinha de número 0.056.011225900002-2.
Indica que “não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso dos tratamentos de PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA) e MODELO DENVER DE INTERVENÇÃOPRECOCE (ESDM); sessões com terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial; Equoterapia e Musicoterapia, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelos métodos convencionais”.
Aduz que além da exclusão expressa no contrato, a agravante somente é obrigada a custear procedimentos previstos na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde.
Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com o reconhecimento da inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos de origem que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, com comprometimento da linguagem, interação social e afetiva, agitação psicomotora excessiva e déficits persistentes em múltiplos contextos, assim ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante autoriza o tratamento multidisciplinar que englobe o atendimento com:
“1 - Psicóloga infantil habilitado para aplicação de intervenção
comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicada Modelo Denver de Intervenção precoce/ABA (carga horária de 20 horas semanais).
2 - Sessão com fonoaudióloga com ênfase linguagem Obs: métodos devem ser baseados na análise do comportamento aplicada modelo denver de intervenção precoce. - 2 sessões por semana (60 minutos por sessão).
3 - Sessão com a terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial 2 sessões por semana (60 minutos por sessão) (Sessão individual)
4 - Equoterapia 1 sessão por semana. 5 Musicoterapia 1 sessão por semana CID: F84.0”
Deferida a tutela, a agravante se insurge nesta instância, nos termos retromencionados.
Sobre o tema, é assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com a indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora